Tribunal: STJ
Processo: 2256151-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932954 - SP (2025/0168910-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LIMA SOARES
AGRAVANTE
: ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - SP524316
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: ceee8d0b-9874-4de0-a244-bf04cec0d89d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932954 - SP (2025/0168910-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LIMA SOARES
AGRAVANTE
: ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - SP524316
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CESAR LIMA SOARES e
ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da
haja vista a ausência de impugnação do fundamento
Súmula 182/STJ,
referente à
aplicado na decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ
(fls. 199-200).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que: i) o agravo em recurso especial teria impugnado a incidência da Súmula 7/STJ,
sustentando tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos e não de reexame
de provas (fls. 209-215); ii) não é necessária a reprodução integral das razões do
especial no agravo, bastando demonstrar a abordagem das questões jurídicas centrais
Documento eletrônico VDA52069628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:07
Código de Controle do Documento: cdd7c0ee-a8d6-462e-8a67-19ceb52e1e0f

(fls. 213-214); iii) a controvérsia envolveria violação dos arts. 465, 466, 473, § 3o, 480,
502, 505, 507 e 873 do Código de Processo Civil e do
do Código Civil, sem
art. 1.245
demanda de reexame fático (fls. 212-219).
Impugnação ao agravo interno às fls. 225-237 na qual a parte agravada alega
que: i) o agravo em recurso especial não impugnou de forma específica, concreta e
pormenorizada o óbice da
atraindo, por analogia, a
(fls.
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
226-231); ii) as razões do especial são genéricas e deficientes, incidindo a
por analogia, e também a
porque não houve ataque
Súmula 284/STF
Súmula 283/STF,
a todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido (fls. 231-235); iii) mesmo
superados os óbices, não há violação dos dispositivos federais indicados, pois o Tribunal
de origem analisou o conjunto fático-probatório e reconheceu a preclusão da matéria (fls.
236-237).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) inexistência de demonstração de violação dos arts. 465, 466, 473, § 3o, 480, 502, 505,
507 e 873 do Código de Processo Civil e do
do Código Civil; b) incidência da
art. 1.245
por demandar reexame de provas (fls. 142-143).
Súmula 7/STJ,
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial atendia aos pressupostos de admissibilidade, que não
incidiria a
por se tratar de matéria de direito e revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos, e que havia violação dos dispositivos federais indicados, requerendo o
processamento do especial (fls. 146-161).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou, de modo específico, o desacerto da
decisão que não admitiu o recurso especial quanto ao óbice da
limitando-
Súmula 7/STJ,
se a alegações genéricas sobre revaloração jurídica.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Transcreve-se:
Súmula 182/STJ.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA52069628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:07
Código de Controle do Documento: cdd7c0ee-a8d6-462e-8a67-19ceb52e1e0f

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (fls. 199-200)

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso, sendo necessária impugnação efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de incidência, por analogia, da
(fls. 199-200).
Súmula 182/STJ
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para viabilizar nova avaliação das cotas da sociedade
HPJ, ao argumento de que o laudo se baseou em balanço desatualizado, incluiu imóveis
sem registro em nome da sociedade, utilizou valores não definitivos e não considerou
débitos associados aos bens (fls. 90-107).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o agravo de
instrumento não merecia conhecimento porque a decisão impugnada apenas reiterou
determinação anterior, sem cunho decisório novo, e porque a reanálise do laudo pericial
homologado estava preclusa, já apreciada em recurso anterior, aplicando-se os arts. 505
e 507 do Código de Processo Civil (fls. 76-85).
Assim, verifica-se que a pretensão de alteração da conclusão adotada no
acórdão recorrido, quanto à preclusão decretada, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA52069628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:07
Código de Controle do Documento: cdd7c0ee-a8d6-462e-8a67-19ceb52e1e0f

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:07
Código de Controle do Documento: cdd7c0ee-a8d6-462e-8a67-19ceb52e1e0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.954 / SP
Número Registro: 2025/0168910-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10585067920198260100 22561513120248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR LIMA SOARES
AGRAVANTE : ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - SP524316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CESAR LIMA SOARES
Documento eletrônico VDA52420826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: 1b77c2a7-ac7a-4a10-82f7-fb1121ba9be3

AGRAVANTE : ALINE DE CARVALHO PEREIRA SOARES
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES MIRANDA - SP411824
MYLENA VALERIA LEE - SP489819
DAVI AROUCHA FRANCO - SP524316
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: 1b77c2a7-ac7a-4a10-82f7-fb1121ba9be3